Tribunal: TJES
Processo: 0905770-35.2002.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0905770-35.2002.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: HORTENCIA PARTICIPACOES S/A e outros (7)
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO
P
A
RCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de
o
embargante apontar mácula no julgado recorrido, inexiste vicissitude a ser sanada pela via dos aclaratórios.

2
. Recurso
parcialmente
conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0905770-35.2002.8.08.0048

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE
SERRA

EMBARGADOS: HORTENCIA PARTICIPACOES S/A, LEONCIO MENEZES, JOSE CARLOS VALENTE DA CUNHA, FAUSTO DA CUNHA PENTEADO, RENATO ANTUNES PINHEIRO, HELIO DUARTE DE ARRUDA FILHO, LUCIANO BRAGA DA CUNHA e MOACYR EGIDIO PENTEADO

RELATOR: DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível.

Irresignado, alegou que o julgado viola o ordenamento jurídico na medida em que “
nega redirecionamento da responsabilidade tributária para a pessoa dos sócios face a dissolução irregular da executada.
”

Destacou, ainda,
não ser necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, pois “
a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular da executada.
”

Por fim, afirmou ser equivocado o reconhecimento da prescrição intercorrente, ante a ausência de inércia da exequente/embargante.

Prefacialmente, necessário pontuar que, tal como ocorreu em seu recurso de apelação cível, o MUNICÍPIO DE SERRA, novamente, apresenta em sua irresignação teses completamente estranhas ao feito, extinto em primeiro grau de jurisdição ante o reconhecimento da
prescrição intercorrente
, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC/15, c/c com
o artigo 40, §4º, da Lei 6830/80, e
artigo
s
156, inciso V,
e 174,
do CTN.

Desta forma, não conheço dos capítulos recursais afetos à possibilidade do redirecionamento da responsabilidade tributária e à desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica pois, repise-se, não guardam correlação e identidade alguma com a matéria debatida nos autos.

Especificadamente no que se refere ao suposto equívoco
d
o reconhecimento da prescrição intercorrente
, do mesmo modo que procedi ao analisar o recurso de apelação cível,
pontuo
que “
conquanto
a
s razões recursais sejam confusas e de difícil compreensão, fazendo, por vezes, menç
ão
a
eventos processuais
e
sentença
dissociados da realidade dos autos,
conheço da irresignação
em máxima consagração ao princípio da primazia da resolução do mérito, positivado nos artigos 4º e 6º, do CPC/15.
”

Fixadas estas premissas,
é cediço
que
“
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, depreendeu-se,
na esteira da compreensão firmada pel
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS
(DJe de 16/10/2018)
,
ao apreciar os Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571,
assim como
n
a Súmula 106, do STJ, e no REsp 1102431/RJ (Tema 179),
que,
embora
a demanda executiva
tenha sido
aforada em
1
4.10.2002
e o despacho inicial ordenando a citação do executado em
0
3.02.2003
, isto é,
antes

d
a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, circunstância que evidencia
ria

como primeiro marco
interruptivo da prescrição
a citação pessoal do devedor,
esta

sequer ocorreu nos autos por exclusiva
desídia da Fazenda Pública,

revelando-se,
portanto,
o acerto da prescrição intercorrente pronunciada no comando sentencial
.

Salientou-se, ademais, não ser possível atribuir
eventual demora da citação ao serviço judiciário, na medida em que, após
intimada em 17.08.2010 da não localização da devedora e de bens penhoráveis,
a municipalidade
limitou-se a requerer a suspensão do processo em 07.10.2010, somente c
omparecendo novamente aos autos em 18.07.2016, aproximadamente 06 (seis) anos após, para requerer consulta via Bacenjud e Renajud, ao passo em que somente forneceu o CNPJ em 15.08.2018,

em nítido desinteresse com o regular tramitar do feito.

Registrou-se, ainda, inexistir
violação ao devido processo legal pela inocorrência de prévia suspensão e arquivamento do feito, quiçá à Súmula 314, STJ, haja vista que,
nos termos da compreensão firmada no
REsp n. 1.340.553/RS,
o prazo de suspensão iniciou-se automaticamente em 1
7.08.2010
, após a ciência da Fazenda Pública da infrutífera tentativa de citação da devedora, findo o qual se iniciou, também automaticamente, o prazo prescricional quinquenal, transcorrido em 1
7
.
08.201
6
, sem que a credora promovesse o andamento do feito,
seja pela localização da devedora ou de bens penhoráveis
.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações do embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, resta claro o intuito d
o
embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, conheço em parte do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR